Tribunal: TJES
Processo: 5002822-39.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002822-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS BUFALOS MOTO CLUBE
RECORRIDO: 21.843.536 RENATO VESOLA BORGES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002822-39.2023.8.08.0011

RECTE.: ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS BUFALOS MOTO CLUBE.

RECDO.: RENATO VESOLA BORGES

12038277761 - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: RENATO DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e morais em que a parte autora alega, resumidamente, que foi realizado em parceria com a requerida no clube dos atletas, no dia 03.09.2022, o evento “Cachoeiro Moto Festival”, com o show da banda “Raimundos”, ficando estipulado a divisão igualitária dos lucros.

Apesar do sucesso do evento, o requerido apresentou planilha com prejuízo no valor de R$ 23.245,00, que deveria ser repartido igualmente entre as partes, mas que acabou tendo que pagar sozinho, ante a recusa do requerido, impossibilitando de abrir seu empreendimento por conta de seu principal fornecedor exigir a compra antecipada dos produtos, por conta do atraso no pagamento do boleto. Dessa forma, busca indenização dos valores pagos, considerando a divisão do prejuízo, no montante de R$ 16.005,57, lucros cessantes no importe de R$ 30.000,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contrarrazões (ID 6764472) alega a deserção do recurso, a impossibilidade de inovação recursal, a regular citação e a existência de revelia, a ausência de enriquecimento ilícito e que o recorrente litiga de má-fé. Pugnou, em sede de contrarrazões, pela majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Tese da ré

Em recurso inominado (ID 6764383) a requerida alega, resumidamente, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça; a inexistência da revelia, eis que não há verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, que não comprova suas alegações; a nulidade de citação, decorrente da irregularidade da representação processual da recorrente; a inexistência de dano moral, eis que a situação se trata de mero aborrecimento; o recorrido busca enriquecer ilicitamente, eis que já ajuizou diversas ações infundadas; e, pela sua conduta, deve ser condenado nas penas pela litigância de má-fé. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM Resolução DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 16.005,57 em favor do autor, com juros de mora da citação em diante (29/03/2023) pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária; e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (29/03/2023) em diante pela Taxa Selic.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A discussão acerca da gratuidade de justiça já restara superada nos autos, posto que após o seu indeferimento, as custas foram devidamente recolhidas pela recorrente dentro do prazo fixado por este juízo, razão pela qual rejeito a alegação de deserção.

No tocante a preliminar de nulidade de citação levantada, consta ao AR de ID 6764370 que a recorrente fora devidamente citada para comparecer a audiência una de conciliação, instrução e julgamento, não existindo nenhuma nulidade.

A citação, em síntese, é o ato inaugural do processo onde a parte adversa toma ciência de sua existência, sendo chamada para conciliar ou apresentar defesa quanto ao pleito autoral. Esse ato fora cumprido a perfeição, eis que a recorrente recebera a carta de citação.

Se a mesma encaminhou para a primeira audiência una de conciliação e instrução do processo preposto e advogado sem poderes de representação, conforme consta ao ID 6764373, tal circunstância é ônus processual da mesma, e, ao contrário do alegado, só reforça a correção da pena de revelia aplicada em razão do não comparecimento a segunda audiência ao ID 6764375, posto que esta deveria ter sido aplicada desde o primeiro ato realizado, face a confissão de que não estava devidamente representada, na forma do art. 20 da lei n. 9.099/95.

Dessa forma, não acolho a preliminar de nulidade de citação, e, reconheço, a correção da aplicação da pena de revelia e seus efeitos, com a presunção de veracidade dos fatos alinhavados na inicial.

Lado outro, como as questões de fato e de direito trazidos em sede recursal não foram levantadas em sede de contestação, e, consequentemente, debatidas na sentença objurgada, estas não podem ser consideradas em grau recursal, por se tratarem de verdadeira inovação recursal.

A propósito, esse tem sido o entendimento pacífico do STJ, que aduz acerca da impossibilidade de inovação em fase recursal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa.

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia ou da falta de impugnação é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedente.

4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.236.675/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)” (grifei).

Portanto, não há nenhum equívoco da sentença que reconheceu a revelia e aplicou os seus efeitos, considerando que a parte autora juntara prova nos autos para corroborar suas alegações, conforme documentos e “prints” de aplicativo de mensagens de celular que acompanham a inicial, não podendo este juízo revisor considerar os fundamentos de fato e de direito trazidos apenas em grau recursal para reformá-la.

A vedação a inovação recursal não pode ser considerada, propriamente, como má-fé processual, ainda mais que acompanhada da alegação de nulidade da citação e da aplicação da pena de revelia, que não restaram reconhecidas.

Da mesma forma, descabe o pleito formulado pela recorrida de majoração dos danos morais e de honorários (que sequer foram fixados pelo juízo singular), posto que deveria a primeira hipótese ser tratada em recuso próprio, descabendo a formulação de pedido adesivo em sede dos juizados especiais. Contudo, no caso, não verifico aparente má-fé processual, mas erro crasso no uso de modelos preconcebidos, aparentemente pensada a situação como processo que tramita na justiça comum.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)